Tribunal: CARF
Processo: 11020.904347/2012-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11020.904347/2012-53
ACÓRDÃO
3302-015.164 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARCOPOLO SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2008
COFINS NÃO CUMULATIVO – PER/DCOMP. 1o TRIMESTRE DE 2008.
CONEXÃO
COM
PROCESSO
PARADIGMA.
DILIGÊNCIA.
PARECER
CONCLUSIVO.
A decisão definitiva proferida no Auto de Infração no 11020.723906/2013-
15, envolvendo a mesma contribuinte e ano-calendário, deve ser aplicada
aos presentes autos, em respeito à coerência decisória e à segurança
jurídica.
Reconhece-se a decadência integral relativamente ao período de jan–
mar/2008, com efeitos exoneratórios já acolhidos no processo paradigma.
São restabelecidos os créditos de mercado interno glosados indevidamente
no despacho originário, em alinhamento ao precedente e ao parecer
conclusivo.
São mantidas as glosas de créditos de importação, inexistindo respaldo
legal para sua apropriação, conforme entendimento reiterado em 2a
instância.
As reclassificações de devoluções de vendas permanecem tratadas como
créditos não ressarcíveis (linha 4), repercutindo no indeferimento parcial
do PER/DCOMP.
A metodologia de cálculo adotada – somatório do PER trimestral e das
DCOMP mensais – é legítima, tendo sido aceita expressamente pela
contribuinte.
ACÓRDÃO
Fl. 866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.164 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.904347/2012-53
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para: (i) reconhecer a decadência integral relativamente ao período
de jan–mar/2008, em conformidade com o decidido no Auto de Infração no 11020.723906/2013-
15 e com o Parecer no 1 – Defis/NH; (ii) Restabelecer os créditos de mercado interno indeferidos
no despacho originário, em observância ao precedente paradigmático e ao parecer conclusivo; (iii)
homologar os cálculos constantes do Parecer no 1 – Defis/NH, com os ajustes acima delineados,
registrando a concordância expressa da própria contribuinte com os valores apurados. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 3302-015.155, de 19 de setembro de 2025, prolatado no julgamento do processo
11020.904336/2012-73, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Dionisio Carvallhedo
Barbosa (substituto[a]integral), Francisca das Chagas Lemos, Jose Renato Pereira de Deus, Marina
Righi Rodrigues Lara, Mario Sergio Martinez Piccini, Lazaro Antônio Souza Soares(Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em parte o Pedido de
Ressarcimento de crédito de Cofins Não-Cumulativa – Mercado Interno, referente ao 3°
trimestre/2008, no montante de R$ 4.648.719,69, associado a Declaração(ões) de Compensação.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão:
COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS DE PIS/COFINS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DA
LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO DO SUJEITO PASSIVO.
A lei somente autoriza a compensação de crédito tributário com crédito líquido e
certo do sujeito passivo.
PIS E COFINS NÃO-CUMULATIVAS. DIREITO DE CRÉDITO. CONCEITO DE INSUMOS.
BENS E SERVIÇOS APLICADOS OU CONSUMIDOS NO PROCESSO PRODUTIVO DO
BEM FABRICADO/PRODUZIDO.
Fl. 867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.164 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.904347/2012-53
3
Geram crédito de PIS e Cofins, descontáveis do valor devido da contribuição e
compensáveis, as aquisições de qualquer bem ou serviço aplicados no processo
produtivo. O conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não-
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à
luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a
produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa
jurídica.
FRETES NA AQUISIÇÃO DO BEM.
Apesar de não haver previsão expressa, inclui-se o frete da aquisição de insumos
ou bens para revenda na base de cálculo dos créditos, visto que o mesmo integra
o custo de aquisição do bem. Ou seja, se a aquisição do bem gera direito ao
crédito, o frete pago à pessoa jurídica e suportado pelo adquirente do bem, por
integrar tal custo de aquisição, também dará direito a crédito.
In casu, a empresa está pleiteando crédito de contratação de transporte de
mercadorias de terceiros (o fabricante de carrocerias não é adquirente das
estruturas de chassis, os clientes e futuros proprietários dos ônibus adquirem de
outras indústrias e colocam a disposição deste para montagem da carroceria,
definindo o produto final o veiculo ônibus), isso não se encaixa no preceito legal
de creditamento da contribuição, pois a contribuinte não é adquirente do bem.
DECISÕES DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
As Decisões do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF são normas
complementares das leis quando a lei atribui eficácia normativa
DILIÊNCIA. DESNECESSIDADE. PEDIDO INDEFERIDO.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará a realização de
diligência, quando entendê-la necessária, indeferindo as que considerar
prescindíveis.

Ciente da decisão de primeira instância, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário.
Reiterou a decadência para o período em análise; renovou as teses de insumo para os fretes
(chassis e resíduos/efluentes) e para aluguéis (com IPTU/condomínio no preço); contestou a
reclassificação de devoluções como não ressarcíveis; e defendeu a compensação de PIS/COFINS-
importação.
Em sessão colegiada, o CARF converteu o julgamento em diligência, determinando o
retorno dos autos à unidade de origem para aplicar os efeitos do processo paradigma da própria
contribuinte — em especial o Auto de Infração referente a 2008 —, com parecer conclusivo e
posterior intimação da empresa antes da devolução dos autos para conclusão do julgamento.
A unidade de origem emitiu Parecer conclusivo, no qual aplicou ponto a ponto os
efeitos firmados nos autos paradigmas da Marcopolo para o ano-calendário de 2008. Em especial:
Fl. 868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.164 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.904347/2012-53
4
Reconheceu a decadência para os meses de jan–out/2008, com reflexos
exoneratórios sobre o período aqui discutido (1o trimestre/2008);
Restabeleceu créditos de mercado interno nas parcelas reconhecidas em instância
recursal no processo paradigma;
Manteve as glosas de PIS/COFINS-importação, fretes de chassis de terceiros,
fretes de resíduos/efluentes e IPTU/condomínio em aluguéis, na linha da decisão
paradigmática;
Manteve a reclassificação de devoluções como não ressarcíveis (linha 4);
Confirmou a metodologia de composição PER trimestral + DCOMP mensais para
refletir corretamente os créditos escriturados.
Regularmente intimada do Parecer, a Marcopolo manifestou concordância integral
com os cálculos e critérios ali adotados e requereu a conclusão do julgamento perante este
Conselho, à luz da diligência cumprida.
O feito retorna a julgamento com instrução completa: (i) decadência aplicada ao
período de jan–mar/2008; (ii) créditos de mercado interno restabelecidos nos termos do
paradigma; (iii) glosas de importação, fretes (chassis; resíduos/efluentes) e IPTU/condomínio
mantidas; (iv) devoluções preservadas na linha 4 (não ressarcíveis); (v) metodologia PER + DCOMP
confirmada; e (vi) concordância expressa da contribuinte com os cálculos finais.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo, atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto passa a ser analisado.
I – Questões Preliminares: decadência e reflexos do Auto de Infração
A Recorrente sustentou, desde a Manifestação de Inconformidade, a ocorrência
de decadência do direito da Fazenda Nacional em revisar os créditos apurados no
1o trimestre de 2008, invocando o art. 150, § 4o, do CTN. Alegou que, tendo
havido pagamento antecipado e não se tratando de dolo, fraude ou simulação, a
Administração não poderia glosar créditos após o transcurso de cinco anos.
Esse tema já havia sido enfrentado no Auto de Infração no 11020.723906/2013-
15, relativo à mesma contribuinte e ao mesmo ano-calendário. Naquele processo,
a fiscalização constituiu crédito sobre a escrituração de PIS/COFINS, e em 1a
instância administrativa foi reconhecida a decadência para o período de jan–
out/2008, exoneração que irradiou efeitos sobre processos correlatos.
Fl. 869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.164 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.904347/2012-53
5
A unidade de origem, no Parecer no 1 – Defis/NH (resposta à diligência), aplicou
exatamente esse comando: considerou exonerado o período jan–mar/2008,
reconhecendo a extinção do direito de revisar tais créditos. A contribuinte,
regularmente intimada, anuiu expressamente a essa conclusão.
Desta forma, reconhece-se, aqui também, a decadência relativamente ao 1o
trimestre de 2008, limitando a controvérsia a outros pontos tratados no despacho
decisório.
II – Créditos de Mercado Interno
A maior controvérsia inicial residia nas glosas de créditos de mercado interno.
A fiscalização, no despacho originário, glosou parte relevante dos valores
declarados, sob o argumento de que a contribuinte não teria apresentado
comprovação plena da destinação dos insumos e serviços à produção. A DRJ
confirmou a glosa, aderindo ao raciocínio de que os documentos apresentados
não seriam suficientes para individualizar cada despesa.
A Recorrente, em seu recurso, sustentou que havia juntado documentação
robusta (notas fiscais, relatórios técnicos e controles internos), suficiente para
comprovar a efetiva utilização dos bens e serviços na atividade produtiva. Alegou,
ainda, que a glosa havia sido feita de forma genérica, o que representava, em
verdade, glosa por presunção, prática inadmissível no regime da não
cumulatividade.
No julgamento do AI no 11020.723906/2013-15, em 2a instância, este Conselho
acolheu a tese da contribuinte, revertendo as glosas e reconhecendo os créditos
de mercado interno. A unidade de origem, ao cumprir a diligência neste
PER/DCOMP, restabeleceu os valores nos cálculos, ajustando-os em consonância
com o precedente.
Assim, com base no precedente vinculante e na análise da diligência, são
restabelecidos integralmente os créditos de mercado interno do 1o trimestre de
2008.
III – Créditos de Importação
Outra questão trazida ao debate refere-se ao creditamento de PIS/COFINS-
importação.
A Recorrente alegou que os recolhimentos efetuados na importação de bens e
insumos deveriam ensejar direito a crédito, invocando o regime da não
cumulatividade.
A fiscalização glosou esses valores e a DRJ confirmou a glosa, sustentando que
não estavam atendidos os requisitos legais.
No julgamento do AI 2013-15, em 2a instância, este Conselho manteve as glosas
de importação, entendendo que não havia direito creditório a esse título. Esse
Fl. 870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.164 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.904347/2012-53
6
entendimento foi replicado no parecer conclusivo da unidade de origem, que
preservou as glosas aqui em exame.
Em respeito ao precedente específico e à coerência sistêmica, mantêm-se as
glosas de créditos de importação, não havendo direito creditório a esse título.
IV – Reclassificações por Devoluções (linha 4 – não ressarcíveis)
Outro ponto relevante foi a reclassificação de créditos decorrentes de devoluções
de vendas.
A fiscalização, no despacho originário, havia transferido tais valores para a linha 4
(não ressarcíveis), por entender que devoluções não se enquadram no conceito
de insumo gerador de crédito apto ao ressarcimento. A DRJ confirmou essa
prática, mantendo as glosas.
A Recorrente, em seu recurso, pediu que tais valores fossem reconhecidos como
créditos ressarcíveis.
No entanto, a decisão proferida no AI 2013-15 foi categórica em manter a
reclassificação: devoluções de vendas constituem ajustes contábeis, mas não
ensejam crédito ressarcível. O Parecer no 1 – Defis/NH aplicou o mesmo critério
no presente processo. Importante destacar que, intimada do parecer, a própria
contribuinte concordou expressamente com os cálculos.
Portanto, as reclassificações por devoluções permanecem não ressarcíveis,
compondo a linha 4 do cálculo e justificando o indeferimento parcial do
PER/DCOMP.
V – Metodologia: PER trimestral + DCOMP mensais
Um aspecto técnico dos cálculos também foi objeto de atenção.
A fiscalização explicou que, para o período de 2008, o montante de créditos foi
apurado a partir da soma do PER trimestral com as DCOMP mensais apresentadas
pela contribuinte, uma vez que parte dos créditos já havia sido aproveitada em
compensações mensais. Essa metodologia foi confirmada pela DRJ e pela unidade
de origem em seu parecer.
A Recorrente, ao ser intimada, não apresentou oposição; ao contrário, manifestou
concordância integral com os cálculos.
A metodologia de composição PER + DCOMP mensais é mantida, sem necessidade
de ajustes adicionais.
VI – Concordância da Contribuinte
Finalmente, é relevante consignar que a própria contribuinte, intimada do parecer
conclusivo, manifestou expressamente sua concordância com os valores
apurados.
Dessa forma, não subsiste controvérsia residual de mérito, cabendo a este
Conselho apenas formalizar a decisão nos exatos termos do Parecer no 1 –
Fl. 871
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.164 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.904347/2012-53
7
Defis/NH, garantindo que o PER/DCOMP do 1o trimestre de 2008 reflita
corretamente:
 o reconhecimento da decadência de jan–mar/2008;
 o restabelecimento dos créditos de mercado interno;
 a manutenção das glosas de importação;
 a manutenção da reclassificação de devoluções (linha 4);
 a confirmação da metodologia PER + DCOMP mensais;
 a concordância expressa da própria contribuinte.

Diante do exposto no relatório e na fundamentação, voto em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para: (i) reconhecer a decadência integral
relativamente ao período de jan–mar/2008, em conformidade com o decidido no
Auto de Infração no 11020.723906/2013-15 e com o Parecer no 1 – Defis/NH; (ii)
Restabelecer os créditos de mercado interno indeferidos no despacho originário,
em observância ao precedente paradigmático e ao parecer conclusivo; (iii)
homologar os cálculos constantes do Parecer no 1 – Defis/NH, com os ajustes
acima delineados, registrando a concordância expressa da própria contribuinte
com os valores apurados.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial ao
Recurso Voluntário, para: (i) reconhecer a decadência integral relativamente ao período de jan–
mar/2008, em conformidade com o decidido no Auto de Infração no 11020.723906/2013-15 e com
o Parecer no 1 – Defis/NH; (ii) Restabelecer os créditos de mercado interno indeferidos no
despacho originário, em observância ao precedente paradigmático e ao parecer conclusivo; (iii)
homologar os cálculos constantes do Parecer no 1 – Defis/NH, com os ajustes acima delineados,
registrando a concordância expressa da própria contribuinte com os valores apurados.
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator

Fl. 872
DF CARF MF
Original